Tribunal: STF
Processo: ARE 1364598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PERDA DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    1. O processo em que interposto o RE foi extinto, em face da transação entabulada entre partes. Dessa forma, houve perda do objeto do Recurso Extraordinário.



    2. A parte ora agravante insurge-se contra o fundamento da sentença proferida na origem. Sustenta que a hipótese é de extinção sem exame do mérito, sendo equivocado o julgamento com análise do mérito.



    3. Tal discussão não inibe o reconhecimento da perda de objeto do RE, pois (I) a própria parte agravante reconhece que o processo na origem deve ser extinto e (II) a discussão acerca de a sentença ser com ou sem exame do mérito ocorrerá na instância a quo.



    4. Aliás, a parte agravante apelou, pedindo para alterar o fundamento da sentença - ou, se mantida a extinção com exame do mérito, para que haja a divisão equitativa das despesas processuais entre as partes. Isso evidencia que o término da causa é incontornável, tornando inútil o julgamento do RE.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).